Tribunal: TJMT
Processo: 1008289-87.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008289-87.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), RENAN FERREIRA AMARAL - CPF: 062.987.061-60 (PACIENTE), 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (IMPETRANTE), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (IMPETRANTE), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENAN FERREIRA AMARAL
IMPETRANTE: SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA, LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS

IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP -
REITERAÇÃO CRIMINOSA
- RISCO CONCRETO - PERICULOSIDADE SOCIAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO –
ORDEM DENEGADA
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Em que pese a quantidade de droga não demonstrar, por si só, o
periculum libertatis,
não há como reconhecer a ilegalidade do decreto de prisão ora impugnado, pois a prática anterior de delitos pelo paciente indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, sobretudo em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008289-87.2021.8.11.0000

PACIENTE: RENAN FERREIRA AMARAL
IMPETRANTE: SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA, LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS

IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado
Samuel De Oliveira Varanda e outros,
em favor de
RENAN FERREIRA AMARAL
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narram os impetrantes que o paciente foi autuado em flagrante, com a posterior conversão deste em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Neste contexto, sustentam-se que a quantidade de droga apreendida não é expressiva ao ponto de justificar a prisão preventiva imposta ao paciente, a qual seria desproporcional em face da conduta lhe imputada, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas, sobretudo pela sua primariedade e residência fixa.

Assim, apontam o suposto desacerto da decisão, pugnando pela revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade com aplicação de

medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Por fim, os impetrantes postulam a intimação acerca da sessão de julgamento, para fins de sustentação oral.

A liminar foi
indeferida
, consoante id. N.
87264958.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID. N.
88358963, ocasião que juntou documentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, ID. N.
90882996.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENAN FERREIRA AMARAL
IMPETRANTE: SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA, LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS

IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva, por não estar presentes os requisitos da custódia cautelar, pois ausente de fundamentação idônea, além de ser possível a substituição por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

O paciente fora denunciado juntamente com outros corréus como incurso no art. 33,
caput
, c/c. art. 35, caput, da Lei 11.343/06, consoante fragmento da denúncia:

“(...) no dia 13 de maio de 2021, por volta das 21h30, na Rua principal, Bairro Novo Milenium, em Cuiabá/MT, os denunciados Rafaela Ingridy de Conto e Renan Ferreira Amaral, traziam consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 1 (uma)
porção de maconha, com massa total de 90,94 g (noventa gramas e noventa e quatro centigramas)
, e o denunciado Rogério Ferreira Amaral, trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 5 (cinco) porções de maconha, com massa total de 40,25 g (quarenta gramas e vinte e cinco centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo no 3.14.2021.75599-01).

Ainda, na mesma data, Renan Ferreira Amaral e Rogério Ferreira Amaral associaram-se para a prática do tráfico de drogas.

Na referida data, policiais militares receberam informações que um casal realizava a venda de entorpecentes na praça do Bairro Novo Milenium. Diante das informações, a equipe se deslocou até o local e abordou o casal, identificados como Renan e Rafaela. Em busca pessoal, foi localizada com os denunciados 01 (uma) porção grande de skank.

Foi constatado que Renan estava fazendo a venda da droga à Rafaela, para que esta revendesse. O denunciado Renan informou ainda que seu irmão Rogério, vulgo “Seco”, é seu comparsa e responsável pela venda de porções menores de entorpecente.

O denunciado Renan informou que seu irmão estava na distribuidora do “Tatão”, motivo pelo qual a equipe policial deslocou-se até o local. Já no endereço, o denunciado Rogério, ao perceber a aproximação policial, jogou as drogas no solo. Diante disso, os policiais realizaram a varredura nas imediações e encontraram 05 (cinco) porções de Skank.

Durante a diligência policial foi apurado que o denunciado Renan realizava o tráfico de drogas na modalidade delivery, utilizando uma motocicleta Biz, que também foi apreendida.

Em seus interrogatórios, os denunciados Renan e Rogério permaneceram em silêncio.

Vale mencionar que perante a autoridade policial Rafaela declarou que estava fazendo a “ponte” entre uma pessoa que estava interessada em comprar entorpecente e o denunciado Renan, que estava vendendo, e em troca ganharia 01 porção para consumo próprio.

(...) De acordo com as folhas de antecedentes, o denunciado Rogério é reincidente específico, e possui condenação pelos crimes de tráfico de drogas (autos no o 348-84.2015.811.0042) e corrupção ativa (autos no 30173-73.2015.811.0042). (...)” extraído do sistema PJE.

Ao impor a prisão preventiva o Magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública,
ante a reiteração delitiva do paciente
, pois ostenta diversas outras anotações criminais,

in verbis:

“ (...)
Vistos etc.

Trata-se de auto de prisão em flagrante de
ROGÉRIO FERREIRA AMARAL e RENAN FERREIRA AMARAL
, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (id. 55572903).

No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP, passo a decidir.

Nos termos do Provimento n. 14/2015, do Presidente do Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o autuado foi entrevistado, advindo as manifestações do Ministério Público e da Defesa.

Prosseguindo, deve ser salientado que a prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento.

Ademais, em sede de cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes quanto sua autoria, consoante se infere do auto de prisão em flagrante (id. (id. 55572903), boletim de ocorrência (id. 55572905), termo de apreensão (id. 55572906), nota de culpa (id. 55572918), laudo pericial (id. 55572920), assim como dos depoimentos colhidos pela autoridade policial.

Neste contexto, ao serem inquiridos, os policiais militares Moisés Santos Conceição (id. 55572908) e Luan Patrick de Souza Neves (id. 55572909) relataram que receberam informações de que havia um casal realizando venda de entorpecentes na praça do Bairro Novo Milênio, razão pela qual se deslocaram em diligências, munidos com as características dos suspeitos.

Narraram que, ao chegarem ao local indicado, abordaram o autuado Renan, que estava na companhia de “Rafaela”, sendo encontrada com ele uma porção grande de substância análoga a “SKANK”.

Enfatizaram que, durante entrevista pessoal, o autuado Renan relatou que estaria realizando a venda para a suspeita “Rafaela”, para que ela revendesse em porções maiores, sendo que seu irmão Rogério Pereira, vulgo “Seco”, seria seu comparsa, responsável pela venda de porções menores.

Acrescentaram que, em posse de informações repassadas por Renan, conseguiram abordar o autuado Rogério, que, ao ver a equipe policial, se desfez do entorpecente, jogando-o ao solo, sendo encontradas nas imediações cinco porções de substância análoga a “SKANK”.

Por fim, consignaram que, diante dos fatos, deram voz de prisão a todos os suspeitos e os conduziram à Delegacia de Polícia.

Ao ser ouvida (id. 55572910), a conduzida Rafaela Ingridy de Conto negou que estava comercializando drogas ou as comprando para esta finalidade, esclarecendo que, apenas, realizou a “ponte” entre uma pessoa que estava interessada em comprar entorpecente e o autuado Renan. Após ser ouvida, Rafaela foi liberada pela autoridade policial (id. 55572911).

O laudo pericial constatou resultado positivo para a presença de maconha (id. 55572920).

Superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública deve ser preservada em face da gravidade concreta da conduta atribuída ao custodiado Renan, revelada pela quantidade de drogas apreendidas em seu poder (porção de maconha totalizando 90,94 – item “A” do laudo pericial supramencionado), o que torna imperiosa a sua retirada, ao menos por ora, do meio social.

Sob outra óptica, analisando a folha de antecedentes criminais de id. 55579872, verifica-se que o custodiado Renan ostenta diversas outras anotações criminais, de modo que a prisão se mostra necessária, também, para resguardar a ordem pública de sua renitência delituosa.

Assim sendo, a gravidade concreta e o risco de renitência delitiva, neste momento, além de evidenciarem o perigo gerado pelo eventual estado de liberdade do autuado, demonstram a inadequação e insuficiência da fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, o delito imputado ao segregado é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, CPP).

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE
de
RENAN FERREIRA AMARAL
, com qualificação nos autos,
EM PRISÃO PREVENTIVA
, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, bem como pelo fato de que se revelam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. (...)”

Consoante sustentado pelos impetrantes, a quantidade de droga efetivamente é um dos elementos utilizados para a aferição da gravidade da conduta, no entanto, não constitui o único elemento de aferição da necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, a qual também se baliza na periculosidade do agente, valorada a partir do histórico social do acusado/investigado.

Na hipótese, em que pese a quantidade de drogas não demonstrar, por si só, o
periculum libertatis -
90,94 g (noventa gramas e noventa e quatro centigramas) de Cannabis sativa L. (MACONHA) -
em contrapartida o paciente possui outros registros criminais, conforme destacado pelo magistrado,
“(...)
,
analisando a folha de antecedentes criminais de id. 55579872, verifica-se que o custodiado Renan ostenta diversas outras anotações criminais, (...)
” de forma que a persistência do paciente na prática criminosa justifica a interferência estatal para a decretação da prisão preventiva.

Malgrado o paciente seja primário, em consulta ao Sistema Primus verifica-se sua
inclinação à criminalidade
, pois registra ato infracional pela prática de delito da mesma espécie, consoante (GUIA DE EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA, do processo no. 0003071-81.2013.8.11.0063, da Segunda Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá/MT, data da sentença, 03/09/2015) e outra (GUIA DE EXECUÇÃO no. 0002822-62.2015.8.11.0063, da Segunda Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá/MT, Ato Infracional: Roubo Majorado. Data da sentença: 07/04/2016).

Consta ainda, que em
22/04/2018
, foi preso em flagrante pelos crimes previstos nos arts. 329 e 288, ambos do Código Penal, e art. 14 da Lei n° 10.826/2003, Cód. 125760.

Em
30/06/2019
, foi preso em flagrante pelo crime descrito no artigo 14, da Lei no 10.826/2003, ocasião que obteve a liberdade mediante pagamento de fiança, Cod. 136805, além de constar outros registros de delitos de posse de drogas para consumo pessoal.

Assim, considerada a reiteração delitiva,
apesar da primariedade,
não há como reconhecer a ilegalidade do decreto de prisão ora impugnado, pois a prática anterior de delitos pelo paciente indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, sobretudo em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública.

Nessa direção, o entendimento do STJ
“(...) Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando
o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes. “(
AgRg no HC 591.246/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 22/09/2020).

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Ante o exposto,
denego
a ordem pleiteada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021